Tribunal: TJBA
Processo: 8013982-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013982-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO ELENILDO DAMASCENO DE SOUSA Advogado(s): VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO ELENILDO DAMASCENO DE SOUSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Cruz das Almas, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8013717-85.2024.8.05.0001, ajuizada por BANCO PAN S/A, deferiu liminar de apreensão do veículo Honda XRE 300 Sahara, chassi nº 9C2ND1720RR001299, em razão do inadimplemento contratual. O agravante sustenta a existência de ação revisional anterior (nº 8099314-22.2024.8.05.0001), ajuizada em Salvador, e requer a suspensão da busca e apreensão e a revogação da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se a existência de ação revisional anterior gera prevenção ou conexão capaz de suspender a ação de busca e apreensão;(ii) verificar se houve constituição válida da mora, requisito essencial para a concessão da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/1969. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça concedida ao agravante é reconhecida, nos termos do art. 98 do CPC, inexistindo óbice processual ao conhecimento do recurso. A ação de busca e apreensão possui rito e finalidade próprios, distintos da ação revisional, razão pela qual não há conexão nem prevenção entre as demandas, inexistindo identidade de pedidos ou de causa de pedir (CPC, art. 55). A mera propositura de ação revisional não impede a configuração da mora, tampouco suspende a ação de busca e apreensão, conforme entendimento pacificado na Súmula 380 do STJ e na jurisprudência dominante dos tribunais estaduais. A constituição em mora foi regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, da Súmula 72/STJ e do Tema Repetitivo nº 1132/STJ. O agravante efetuou apenas três parcelas do contrato de financiamento, permanecendo inadimplente em 45 prestações, o que justifica a concessão da liminar de apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito evidenciada pela mora e o perigo de dano verificado na possível depreciação do bem em posse do devedor. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1040) e dos Tribunais de Justiça estaduais, que reafirmam a independência entre as ações revisional e de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013982-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANTONIO ELENILDO DAMASCENO DE SOUSA e como Agravado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo integralmente a decisão do Juízo a quo que concedeu a liminar de busca e apreensão em favor do BANCO PAN S.A, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S